Tribunal: TJSP
Processo: 1004144-44.2023.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-12
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
Declaratória e indenizatória – Empréstimo consignado – Indeferimento da petição inicial – Determinação de emenda da inicial, nos termos do art. 320 e 321 do CPC, para juntar extratos bancários, para comprovar a realização ou não do crédito (e sua quantificação) na conta corrente, e eventual depósito judicial do valor creditado que não restou recorrida e tampouco atendida – Aplicação do art.

Ementa:
Declaratória e indenizatória – Empréstimo consignado – Indeferimento da petição inicial – Determinação de emenda da inicial, nos termos do art. 320 e 321 do CPC, para juntar extratos bancários, para comprovar a realização ou não do crédito (e sua quantificação) na conta corrente, e eventual depósito judicial do valor creditado que não restou recorrida e tampouco atendida – Aplicação do art. 321, parágrafo único do CPC – Ausência de documentos essenciais para demonstração de interesse processual – Documentos necessários à propositura da demanda e de fácil obtenção pela autora – Recusa injustificável – Cerceamento de defesa não evidenciado – Inteligência do disposto no artigo 321 e seu parágrafo único e artigo 330, IV ambos do CPC – Indeferimento da petição inicial – Cabimento – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, art. 23 – Honorários sucumbenciais arbitrados.
Recurso não provido.